Tribunal: TJMT
Processo: 1019004-57.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019004-57.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), LUCAS EDUARDO FERREIRA CAMPOS - CPF: 039.692.931-11 (PACIENTE), 3 Vara Criminal da Comarca de Pontes de Lacerda (IMPETRADO), ADRIANO POQUIVIQUI - CPF: 063.730.721-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA –
ULTIMA RATIO
NECESSÁRIA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE DE ACENTUADA NOCIVIDADE – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPERTINÊNCIA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva quando a decisão, além de se lastrear em prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, reporta-se a elementos dos autos para demonstrar a necessidade da custódia como garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela significativa quantidade de substância entorpecente encontrada com o agente.

Este Tribunal de Justiça, em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, consolidou o entendimento de que meros predicados pessoais favoráveis, como a primariedade, não se prestam a infirmar a segregação provisória, quando demonstrado o
periculum libertatis
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Lucas Eduardo Ferreira Campos
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que mantém a prisão preventiva do ora paciente, suspeito da prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, o impetrante alega que a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva não conteve fundamentação idônea e que não estão caracterizados os pressupostos da segregação cautelar, sobretudo porque o paciente é primário, possui residência fixa e exerce atividade remunerada lícita.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas (Id. n. 144104686).

Junta documentos (Ids. n. 144104689 a 144104694).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 144247676).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 145611160).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 147743245).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Analisando a documentação colacionada, verifico que o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, conforme se extrai do seguinte trecho da decisão que decretou a sua custódia cautelar. Veja-se:

“
Trata-se de
AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
de
LUCAS EDUARDO FERREIRA CAMPOS
e
ADRIANO POQUIVIQUI
, ocorrida em 13/09/2022, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

Consta do Boletim de Ocorrência de n.º 2022.252250 que durante a operação Hórus/Guardiões da Fronteira, em patrulhamento na região conhecida como Máquina Queimada, a equipe do GEFRON estava realizando abordagens de alguns veículos quando, então, se aproximou um veículo modelo Fiat Uno, em atividade suspeita.

De acordo com o boletim, ao visualizar a barreira, o veículo realizou manobra brusca e retornou no sentido oposto, ocasião em que a guarnição fez o acompanhamento do veículo.

Segundo os policias, durante o acompanhamento, um dos ocupantes do veículo arremessou dois sacos plásticos grandes no meio do matagal.

Após conseguirem abordar o veículo e identificar os ocupantes, retornaram ao local em que os sacos foram arremessados e identificaram que se tratava de 53 invólucros de substância análoga a pasta-base de cocaína, pesando aproximadamente 54,700 kg e 03 invólucros de substância análoga a cloridrato de cocaína, pesando aproximadamente 3,28 kg.

Perante a autoridade policial, ambos os flagrados permaneceram em silêncio
”

(Id. n. 144104689, pp. 3-4).

Após receber o auto de prisão em flagrante, a magistrada deferiu o pleito do Ministério Público e decretou a prisão preventiva do beneficiário, consoante se infere do seguinte trecho da decisão sobredita,
in verbis
:

“
Extraem-se das informações constantes dos autos, prova da materialidade e fundados indícios da autoria atribuída aos flagrados, os quais foram presos em flagrante delito supostamente no momento em que transportavam entorpecentes, em uma estrada popularmente conhecida como estrada vicinal para tráfico de drogas.

Observa-se, ainda, que estão presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva em razão da existência de prova da materialidade e indícios de autoria, restando devidamente comprovadas nos autos as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, nos termos dos artigos 311 e 312, do Código de Processo Penal, a fim de garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, que compõem o denominado
periculum libertatis
.

O modo de agir e a quantidade de droga apreendida indicam possível envolvimento, ainda que momentâneo, com o crime organizado, tornando imperiosa a custódia cautelar como forma de restabelecer a ordem pública e assegurar a regular instrução processual
”

(Id. n. 144104689, p. 5).

Nesse contexto, verifico que a autoridade apontada como coatora decretou a prisão preventiva do paciente como garantia da ordem pública, lastreando-se na gravidade concreta da conduta – evidenciada, segundo a impetrada, pela quantidade dos entorpecentes, consistente em aproximadamente 58kg (cinquenta e oito quilogramas) de cocaína.

Ademais, além de o agente ter tentado fugir da polícia com o veículo e de ter jogado as porções de droga em um matagal durante a fuga, segundo a impetrada, a forma como o crime foi praticado denotaria o seu possível envolvimento com uma organização criminosa.

Diante de tal contexto
, não há falar em ausência de fundamentação idônea para a segregação instrumental.

Defrontando-se com situações semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA – TESE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA ANCORADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA – MÉTODO SOFISTICADO DE OCULTAÇÃO DO ENTORPECENTE – PERICULOSIDADE DO AGENTE – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA.

A custódia encontra-se suficientemente fundamentada na expressiva quantidade do entorpecente apreendido – 6 quilos de cocaína -, transportado num compartimento falso do veículo que o paciente conduzia. As circunstâncias do fato são suficientes para demonstrar a necessidade da custódia como forma de manutenção da ordem pública, ante a periculosidade do beneficiário.

Demonstrada a necessidade da prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta, resta inviável a substituição do cárcere por providências cautelares menos onerosas.

Ordem denegada
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1016057-30.2022.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 4.10.2022; data da publicação: 13.10.2022).

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA – PREDICADOS FAVORÁVEIS – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – VARIEDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS COM O PACIENTE – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO – PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente na quantidade e variedade das substâncias apreendidas na casa do paciente.

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social (TJMT, Enunciado n. 43)
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1016718-09.2022.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 31.8.2022; data da publicação: 2.9.2022).

Por outro lado, uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual não há falar em nulidade da decisão nos casos em que o magistrado fundamente adequadamente a necessidade da custódia.

Outrossim, conquanto o autor da inicial tenha procurado destacar alguns predicados pessoais favoráveis do insurgente, a exemplo da existência de endereço fixo e trabalho lícito, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia
” (STJ,
HC
n. 281.867/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma; data da publicação: 14.3.2014).

Sobre o tema, este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
, consoante o enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Destarte, não há falar em constrangimento ilegal passível de justificar a soltura do paciente nesta oportunidade.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022